Tribunal: TJSP
Processo: 1010249-26.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUTOR TITULAR DE AUXÍLIO-ACIDENTE QUE VEIO A SOFRER NOVA LESÃO COM COMPROMETIMENTO FÍSICO - NOVA SEQUELA INCAPACITANTE RECONHECIDA - INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE DOIS AUXÍLIOS-ACIDENTE - PROIBIÇÃO DO INCISO V DO ARTIGO 124 DA LEI 8.213/91.
"Constatada a existência de anterior auxílio-acidente, torna-se inviável a concessão cumulada de mais um auxílio-acidente, em razão da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUTOR TITULAR DE AUXÍLIO-ACIDENTE QUE VEIO A SOFRER NOVA LESÃO COM COMPROMETIMENTO FÍSICO - NOVA SEQUELA INCAPACITANTE RECONHECIDA - INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE DOIS AUXÍLIOS-ACIDENTE - PROIBIÇÃO DO INCISO V DO ARTIGO 124 DA LEI 8.213/91.
"Constatada a existência de anterior auxílio-acidente, torna-se inviável a concessão cumulada de mais um auxílio-acidente, em razão da proibição prevista no inciso V do artIGO 124 da Lei 8.213/91".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DO INSS DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do § 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010249-26.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado JOSE
IRAM DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010249-26.2017.8.26.0348
Voto no 35.826
Apelação Cível no 1010249-26.2017.8.26.0348 - Voto no 35.826
Fls. 2
Comarca: MAUÁ - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1010249-26.2017.8.26.0348)
Apt/Apds: JOSÉ IRAM DO NASCIMENTO; INSS
ACIDENTÁRIA - AUTOR TITULAR DE AUXÍLIO-
ACIDENTE QUE VEIO A SOFRER NOVA LESÃO
COM COMPROMETIMENTO FÍSICO - NOVA
SEQUELA INCAPACITANTE RECONHECIDA -
INVIABILIDADE
DE
CONCESSÃO
DE
DOIS
AUXÍLIOS-ACIDENTE - PROIBIÇÃO DO INCISO V
DO ARTIGO 124 DA LEI 8.213/91.
“Constatada a existência de anterior auxílio-acidente,
torna-se inviável a concessão cumulada de mais um
auxílio-acidente, em razão da proibição prevista no
inciso V do artIGO 124 da Lei 8.213/91”.
ACIDENTÁRIA
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DO INSS
DE
SE
RESSARCIR
DO
VALOR
PAGO
-
INADMISSIBILIDADE.
“Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários
periciais para a efetiva produção da prova por força da
previsão do § 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao
final, arcar com tal despesa, não se cogitando de
ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção legal
por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou
da lide”.
Apelações desprovidas.
Trata-se de ação acidentária movida por José Iram do
Nascimento contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empresa que menciona, tornou-se portador de
problemas na coluna e nos membros superiores, males esses que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010249-26.2017.8.26.0348
Voto no 35.826
Apelação Cível no 1010249-26.2017.8.26.0348 - Voto no 35.826
Fls. 3
reduziram a sua capacidade profissional. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Determinada
a
comprovação
de
prévio
pedido
administrativo, manifestou-se o autor aduzindo que o indeferimento
administrativo da pretensão se deu com a alta administrativa (páginas
35 e 37/38).
Proferida sentença que, assentando ser o autor carecedor da
ação (falta de interesse de agir) ante o fato de não ter comprovado o
prévio requerimento do benefício na seara administrativa, indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo sem exame do mérito com
fundamento nos artigos 330, III, e 485, I e VI, do Código de Processo
Civil, adveio Acórdão que a reformou em sede de apelação interposta
pelo autor (páginas 39/60).
Vieram aos autos o laudo médico pericial com vistoria e a
contestação do INSS (páginas 158/175 e 183/188).
Sobreveio a nova sentença que, por considerar inviável a
concessão cumulada de mais um auxílio-acidente, julgou improcedente
o pedido inicial (páginas 208/211).
Inconformadas, apelam as partes.
O autor visando a inversão do julgado, salientando ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010249-26.2017.8.26.0348
Voto no 35.826
Apelação Cível no 1010249-26.2017.8.26.0348 - Voto no 35.826
Fls. 4
possível a concessão de benefício “...mais vantajoso...” (páginas
227/232).
O INSS pugnando pela reforma parcial do julgado.
Pretende, em resumo, a restituição do valor adiantado a título de
honorários periciais por ter se saído vencedor na demanda (página 242).
Vieram as respostas (páginas 241 e 249/250).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
I) Da apelação do autor.
Constato que, realizada a perícia médica, atestou o laudo
produzido, sem deixar qualquer margem à dúvida, que há incapacidade
parcial e permanente (páginas 158/178), de modo que em tese, seria
cabível somente o benefício de auxílio-acidente.
Todavia, não há como ser acolhida a pretensão do apelante,
pois como bem assinalou a r. sentença ora apelada “... Ainda que o
autor possa ser portador de mais de uma lesão, evidentemente a
incapacidade laborativa é uma só...” (página 210), sendo certo que o
autor já se encontra em gozo de auxílio-acidente em razão dos males na
coluna, desde 1999 (ver página 189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010249-26.2017.8.26.0348
Voto no 35.826
Apelação Cível no 1010249-26.2017.8.26.0348 - Voto no 35.826
Fls. 5
Dessa forma, incide a regra do artigo 124, inciso V, da Lei
8.213/91, que veda o recebimento de mais de um auxílio-acidente.
II) Da apelação do INSS.
Sem razão o INSS, pois é inequívoca a sua obrigação de
efetuar o pagamento dos honorários periciais de forma antecipada nas
demandas acidentárias, por força da expressa previsão legal inserta no
parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93.
Logo, se há legislação impondo ao INSS o dever de
antecipar os honorários periciais nas demandas acidentárias, entendo
que também deve arcar em definitivo com tal valor, seja porque não se
poderia impô-lo ao autor, que possui isenção legal das custas
processuais, seja porque o Estado de São Paulo não poderia ser
condenado em ação da qual não participou a qualquer título.
Em síntese, mantenho a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator